Tribunal: TJES
Processo: 0022239-11.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022239-11.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA A REVALORAÇÃO DE FATO TIDO POR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do embargante, mantendo sentença que rejeitou pedido de reversão do valor do lance
ofertado a imóvel alienado em hasta pública
para quitação de débito condominial
que não teria constado do respectivo edital
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão
quanto a fato reputado incontroverso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema da responsabilidade do arrematante por débitos condominiais, exigindo a prova da ausência d
a correlata
informação no edital.

4. A
afirmação da
ausência de prova documental apta a corroborar a alegação do embargante afasta a suposta omissão.

5.
Os aclaratórios não constituem via adequada para corrigir a valoração equivocada de fatos, ainda que suficientemente demonstrada, não cabendo a atribuição de eficácia infringente se ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA contra o acórdão de id 9777107, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em desfavor de BANCO BESA S/A, aqui Embargado, rejeitando o pedido inicial voltado à reversão do valor do lance, depositado em juízo, à quitação do débito condominial incidente sobre o imóvel arrematado.

Em seu arrazoado (id 9974071), aduz o Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso ao deixar de considerar que
“eventual ausência do leilão foi suprida pelo silêncio da parte ora embargada que, além de não contestar a ação na forma e prazo devidos, em contrarrazões não impugnou a afirmativa do embargante quanto à inexistência, no edital de leilão, de informações sobre eventuais débitos, permitindo que tal matéria se tornasse, como de fato se tornou,
fato incontroverso
”
(p. 05).

Pugna, pois, pelo acolhimento da vertente insurgência para que a apontada omissão seja suprida, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso a fim de que o seu apelo seja provido.

O banco Embargado apresentou contrarrazões no id 11853213, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do acórdão vergastado.

É, em suma, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022239-11.2011.8.08.0035
EMBARGANTE: JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
EMBARGADO: BANCO BESA S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA contra o acórdão de id 9777107, em cujos termos esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em desfavor de BANCO BESA S/A, aqui Embargado, rejeitando o pedido inicial voltado à reversão do valor do lance, depositado em juízo, à quitação do débito condominial incidente sobre o imóvel arrematado.

Em seu arrazoado (id 9974071), aduz o Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso ao deixar de considerar que
“eventual ausência do leilão foi suprida pelo silêncio da parte ora embargada que, além de não contestar a ação na forma e prazo devidos, em contrarrazões não impugnou a afirmativa do embargante quanto à inexistência, no edital de leilão, de informações sobre eventuais débitos, permitindo que tal matéria se tornasse, como de fato se tornou,
fato incontroverso
”
(p. 05).

Pugna, pois, pelo acolhimento da vertente insurgência para que a apontada omissão seja suprida, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso a fim de que o seu apelo seja provido.

O banco Embargado apresentou contrarrazões no id 11853213, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do acórdão vergastado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.º 472766/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp n.º 1393423/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18.05.2016).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a solução dada ao caso concreto foi exposta da seguinte maneira no corpo do voto que conduziu o julgamento embargado:

“[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão do recorrente, nessa seara recursal, é que seja reconhecida a possibilidade de se abater, do saldo devedor da arrematação do bem, a importância referente à dívida existente que decorre de despesas condominiais.

Acerca do tema, rememoro que o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que ‘
em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante
’ (RESP 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019). [...]

[...]

Com efeito, a responsabilidade do arrematante pelas obrigações condominiais, de natureza
propter rem
, deve constar do edital do leilão, de modo a garantir publicidade acerca da existência, bem como da amplitude, das dívidas eventualmente existentes que incidam sobre o bem levado à hasta pública.

[...]

Sobreleva-se que tal quadro, inclusive, é extensível aos débitos vencidos e aos vincendos até a imissão do arrematante na posse do imóvel.

Diante de tais premissas, no caso vertente, contudo, verifico que
o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
,
nos termos do art. 373
,
I
,
do CPC
,
visto que
,
a despeito de afirmar que foi surpreendido com a existência de débitos condominiais após a arrematação do referido imóvel
,
os quais supostamente não estariam

discriminados no edital de hasta pública
,
não colacionou aos autos nenhum documento que pudesse corroborar minimamente com tal narrativa
.

Sendo assim, considerando que o arrematante é responsável pelos débitos de natureza
propter rem
, a improcedência do pedido referente ao abatimento de valores decorrentes de despesas condominiais é medida que se impõe.” [id 9777107, grifei]

Nota-se, pois, que o pronunciamento fustigado imputou ao Embargante o ônus de provar fato que, em sua compreensão, afigura-se incontroverso, o que, a toda evidência, não configura omissão, mas, sim, eventual erro de julgamento.

Sabe-se, todavia, que os aclaratórios não constituem via adequada para corrigir a valoração equivocada de fatos, ainda que suficientemente demonstrada, não cabendo a atribuição de eficácia infringente se ausentes quaisquer dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos vertentes embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.